Tribunal: TJSP
Processo: 0002328-73.2011.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
*APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e de título de crédito c.c. inexigibilidade de débito e pedido de tutela antecipada interposta (processo no 0002328-73.2011.8.26.0629) e ação ordinária (processo no 0050259-65.2011.8.26.0114) – Primeira demanda julgada parcialmente procedente e a segunda improcedente – Insurgência de ambas as partes – "Contrato de Fornecimento

Ementa:
*APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e de título de crédito c.c. inexigibilidade de débito e pedido de tutela antecipada interposta (processo no 0002328-73.2011.8.26.0629) e ação ordinária (processo no 0050259-65.2011.8.26.0114) – Primeira demanda julgada parcialmente procedente e a segunda improcedente – Insurgência de ambas as partes – "Contrato de Fornecimento de Gases e outros Pactos" - Impossibilidade de cobrança das diferenças entre o consumo mínimo e consumo efetivo – Aplicação da teoria da "supressio" – Afastada a determinação de recálculo dos boletos com vencimentos em 26/10/2010 e 26/11/2010 e consequente inexigibilidade destes – Demanda que gira em torno de cobranças indevidas referentes à diferença entre o consumo mínimo mensal e o efetivamente utilizado, não sendo objeto de discussão eventuais cobranças a maior em virtude de reajustes abusivos – Sentença reformada em parte – Recurso da ré (WHITE MARTINS) não provido e apelo da autora (REFRIX) provido *